Tribunal: TJSP
Processo: 2084589-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão bem fundamentado – Vícios – Inocorrência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2084589-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante GRASIELA APARECIDA DE
CASTILHO, é embargado ANIZIO LORENZETTI CASTILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2084589-90.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Grasiela Aparecida de Castilho
Embargado: Anizio Lorenzetti Castilho
Comarca: São José do Rio Preto
VOTO no 38275
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Acórdão bem
fundamentado

Vícios

Inocorrência
-
Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
São embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 106/112, que deu provimento ao agravo do ora embargado. O
acórdão foi assim ementado:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
obrigação de fazer Não evidenciado descumprimento
ou litigância de má-fé, sendo que incumbe à
agravada/exequente viabilizar o cumprimento, inclusive
comparecendo ao ato para a formalização da escritura,
não se tendo certeza nos autos nem mesmo do paradeiro
atual da recorrida, sendo que sua inércia não pode
prejudicar o executado - Recurso provido
2.
Às fls. 2/4 a embargante alega que que há vícios,
notadamente obscuridade, pois a multa é devida, tendo o
embargado recusado a receber intimação para obrigação de fazer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não marcando dia, hora e local para que a agravada comparecesse
em Cartório para formalizar a escritura. Ainda, que a agravada foi
notificada por sua procuradora em agosto de 2019, quando do
ajuizamento do Cumprimento de Sentença, conforme cópia da
notificação de fls. 74 e comprovante do Aviso de Recebimento de fls.
76 e a decisão de fls. 70 só foi exarada em 12 de dezembro de 2019.
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, já que tempestivos, porém os rejeito
pelos motivos que passo a expor.
4.
O v. acórdão negou provimento ao recurso da parte
embargante de forma bem fundamentada, nada havendo a aclarar,
entendendo não ser o caso de multa ao ora embargado pois não
evidenciado descumprimento ou litigância de má-fé, sendo que
incumbe à agravada/exequente viabilizar o cumprimento, inclusive
comparecendo ao ato para a formalização da escritura, não se
tendo certeza nos autos nem mesmo do paradeiro atual da recorrida,
sendo que sua inércia não pode prejudicar o executado.
5.
No mais, assumindo as irresignações do embargante contornos
de rejulgamento, há que trazer aqui a lição de Pontes de Miranda, de
que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que se declare o
que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é
deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense,
Tomo VII, pág. 400).
6.
Dou por prequestionada a matéria, não se vislumbrando
violação aos dispositivos legais invocados. Registro que nova
oposição de embargos veiculando as mesmas razões será apenada
com multa por recurso protelatório, consignando-se que embargos
declaratórios não são o meio adequado para sanar eventual error in
judicando nem mesmo eventual incoerência da conclusão do
julgado com as provas dos autos.
7.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração,
nos exatos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR